Tribunal: STF
Processo: HC 204945
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 148.169, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30.04.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06; no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e no art. 244-B da Lei 8.069/90. O Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 148.169, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “mesmo o paciente estando acautelado há 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (na data da sessão de 29/04/2021), (...) não há como reconhecer o excesso de prazo alegado. (...) [A]lém de o feito ser complexo (ante a pluralidade de agentes e de delitos a serem apurados), há notícias de que o prolongamento da instrução, com relação ao acusado (...), tem se dado por ato exclusivo da Defesa, que requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento do feito de origem - denotando, assim, que o paciente tem contribuído ao excesso de prazo e não pode se beneficiar do que deu causa” (negritos acrescentados). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “Ocorre que, mesmo o paciente estando acautelado há 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (na data da sessão de 29/04/2021), data venia, não há como reconhecer o excesso de prazo alegado. 
    Como já dito, os prazos não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades de cada caso e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesses termos, é de se destacar que existem, no caso em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados. 
    Ora, além de o feito ser complexo (ante a pluralidade de agentes e de delitos a serem apurados), há notícias de que o prolongamento da instrução, com relação ao acusado (...), tem se dado por ato exclusivo da Defesa, que requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento do feito de origem - denotando, assim, que o paciente tem contribuído ao excesso de prazo e não pode se beneficiar do que deu causa.
    Inclusive, conforme andamento processual, os autos originários já estão com a instrução encerrada, estando aguardando a apresentação de memoriais por parte das Defesas dos corréus. 
    Registre-se, ainda, que, na decisão que desmembrou o feito em relação ao ora paciente, a Juíza primeva determinou a abertura de vista para apresentação de quesitos ao incidente de dependência toxicológica – cumprindo evidenciar que o impetrante não comprovou que cumpriu com tal determinação, sendo certo que o Habeas Corpus demanda a existência de prova pré-constituída. 
    Data venia, ao contrário do fundamentado na inicial, observa-se um empenho do Juízo monocrático para a solução célere da lide penal e para a garantia dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa a todos os envolvidos. 
    Destaque-se que o paciente contribuiu para o período transcorrido desde a sua prisão e, nos termos das Súmulas n.º 64 do STJ e n.º 16 do TJMG, não há que se falar em constrangimento ilegal, quando a própria defesa provoca o excesso de prazo.” (Negritos acrescentados)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator